Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708623-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA GONCALVES TRANNIN DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Pan S.A. contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0705190-59.2022.8.07.0001) deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da agravada, decorrentes do contrato no 747533725-4 objeto da controvérsia (ID no 116592622, págs. 1-3). 2. A decisão também determinou que o agravante se abstenha de incluir o nome da agravada nos cadastros de restrição ao crédito até o julgamento do mérito da demanda originária. 3. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser deferida a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 4. Sustenta que os valores cobrados da agravada decorrem de negócio jurídico válido, uma vez que celebrado de maneira regular, cuja assinatura ocorreu por biometria facial e 5 (cinco) aceites, devendo ser preservados, pois inerentes ao exercício regular de direito, previsto em contrato. 5. Esclarece que a empresa Flores Faustino Gestão de Negócios Financeiros e Empresarial não atua como sua correspondente bancária, preposta ou parceira, tampouco tem qualquer relação negocial com o Banco Pan S/A. Também afirma que a agravada não restituiu os valores que recebeu em sua conta bancária, decorrentes do contato que alega ter sido objeto de fraude. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os descontos realizados na folha de pagamento da agravada sejam restabelecidos, uma vez que decorrentes de contrato regularmente celebrado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 33691368 e no 33691369). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravada, apesar de alegar que nunca contratou com o agravante, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 13. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 14. Conforme se depreende da documentação apresentada pelo agravante, para a celebração do contrato objeto da demanda originária a agravada precisou providenciar a sua assinatura eletrônica, mediante biometria facial (ID no 118767063, pág. 11). 15. O procedimento para a contratação digital, autorizada pela Resolução no 4.753/19 do Banco Central, mediante o fornecimento de dados pessoais e documentos digitalizados, necessita da confirmação da contratante em diversas etapas, listadas pelo agravante na origem e também neste recurso. 16. Apesar de declarar que não firmou o contrato de mútuo, pois teria sido vítima de fraude, a fraude não afasta a responsabilidade da vítima pela obrigação assumida, em que o Banco é terceiro alheio aos fatos. Não há dúvida de que a agravada firmou o contrato. Se estava com sua vontade viciada pela fraude, a consequência desse defeito será analisada no contexto da ação e não em juízo de cognição sumária. 17. É incontroverso, pela narrativa da petição inicial que a agravada concorreu para os fatos. Tanto que recebeu o crédito em sua conta bancária e, ativamente, colaborou para a transferência fraudulenta. A sua alegada inocência ante a “aparente veracidade” empreendida pelos criminosos não atinge, contra o agravante, a higidez do negócio. 18. O contrato e a transferência, pelo que consta dos autos, presumem-se verdadeiros, efetivados e autorizados pela agravada. Repito: o defeito da vontade será analisado no mérito da ação e não agora, nesta fase liminar. 19. Há elementos probatórios suficientes de que a alegada fraude foi bem sucedida porque a correntista, agravada, deixou de observar as orientações mínimas de segurança repassadas pelo agravante e que qualquer portador de cartão de crédito ou titular de conta-corrente bancária sabe (ou deveria) saber. A agravada é servidora pública, o que compreende ser uma pessoa esclarecida e com acesso à informação. 20. A mídia, diariamente, reproduz histórias de golpes por meios eletrônicos e os bancos informam, também, que fraudes são viabilizadas por aplicativos e outros instrumentos digitais. Se o correntista adere ao golpe, inocentemente, sem as cautelas dele esperadas, sua responsabilidade não pode ser excluída liminarmente. Presumem-se hígidas as operações realizadas e não o contrário. 21. Diante da documentação que instruiu os autos originários e dos elementos probatórios já produzidos, o contrato de mútuo deve ser preservado até que seja possível confirmar se o agravante concorreu (ou não) para a alegada fraude e se há higidez no negócio jurídico, após a devida instrução processual, realizada com contraditório e ampla defesa. Precedente: TJDFT Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” 22. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, a agravada tenha êxito em sua pretensão, pois o agravante deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para a agravada. 23. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 24. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar integralmente a decisão recorrida e manter os descontos a serem realizados na folha de pagamento da agravada até que haja a análise do mérito quanto à higidez do contrato de mútuo objeto da controvérsia (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 25. Havendo inadimplência da dívida contratada, a negativação é medida compatível e legal. Em resumo: fica suspensa a íntegra da decisão recorrida. 26. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO